Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017440-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO GASPAR JUSTO DA SILVA - CPF: 010.714.800-57 (AGRAVADO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO LOCADO – ALEGAÇÃO DE MAU USO DO VEÍCULO PELO LOCATÁRIO – LAUDO PRODUZIDO PELA LOCADORA UNILATERALMENTE – PROVA INAPROPRIADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM O CONSENTIMENTO DO LOCATÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER A COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados pela parte recorrente, especialmente acerca da existência ou não do mau uso do veículo locado, inexiste verossimilhança que conduza à reforma da decisão de piso, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

De conformidade com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do parágrafo terceiro, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Incumbe à locadora de veículos o ônus de comprovar que o locatário deu causa aos prejuízos decorrentes do pagamento das despesas com o reparo do bem locado, por mau uso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017440-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A

AGRAVADO:

ANTÔNIO GASPAR JUSTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina da Silva Mendes
, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e antecipação de tutela no. 1008280-94.2024.8.11.0041, ajuizada por
ANTÔNIO GASPAR JUSTO DA SILVA
, deferiu a antecipação da tutela para
“[...]
determinar a restituição da quantia de R$ 18.669,68 (dezoito mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigida”
(sic).

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais e materiais. Alega o agravado que efetuou a locação do veículo de placas QWW2309, pelo período de 15/10/2021 à 02/11/2021. Aduz que foi surpreendido com uma cobrança no seu cartão de crédito no valor de R$ 18.669,68; que em contato com a Movida foi informado de que o valor decorria das avarias ocasionadas no motor do veículo, no período da locação. Deste modo, ajuizou a presente demanda requerendo concessão de tutela antecipada, determinando a imediata restituição da quantia de R$ 18.669,68; a devolução em dobro totalizando o valor de R$ 37.339,36, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00”
(sic).

Alega que
“no dia 17/10/2021, entrou em contato solicitando o resgate do veículo (Polo, placas QWW2309). Assim, a Agravante visando não deixá-lo desassistido, realizou a substituição por um novo veículo (Cruze, placas BEZ6E96), e encaminhou o veículo avariado (Polo, placas QWW2309), para vistoria, sendo o Agravado informado que caso houvesse a constatação de avarias, as cobranças seriam lançadas em seu nome, conforme pactuado em contrato”
(sic).

Diz que
“no contrato de locação assinado na data em que o autor retirou o veículo, não há qualquer observação quanto à avaria. Assim, é inegável que o veículo quando da retirada não apresentava qualquer avaria, sendo entregue em perfeito estado de conservação. Entretanto, após a uma avaliação preliminar foram constadas avarias no motor, sendo necessário realizar a desmontagem para conclusão do laudo [...]”
(sic).

Sustenta que,
“Posteriormente, após a autorização pela Movida, a mecânica Classic, realizou a desmontagem do motor onde foi constatada que a avaria se deu em razão do alto giro do motor, que quebrou a biela, danificando o motor sendo necessário o reparo do bloco, ou seja, má utilização pelo autor”
(sic).

Expõe que
“Considerando as avarias ocasionadas, a Agravante buscou o conserto que alcançou o valor de R$ 16.669,36 [...]. Desta forma, a Agravante emitiu um aditivo no valor de o valor de R$ 18.669,68. Assim, o valor cobrado do autor, resulta do valor do reparo R$ 16.669,36 + 12% de taxa administrativa, totalizando o valor de R$ 18.669,68”
(sic).

Explana que
“o locatário é integralmente responsável pelo veículo locado a partir do início do contrato de locação até o seu efetivo término, sendo que quaisquer danos/sinistros causados ao veículo na vigência do contrato, sejam eles de responsabilidade direta ou indireta, serão cobrados do locatário, conforme contrato pactuado entre as partes, não havendo que se falar em cobrança indevida. Essas informações estão disponíveis desde do início da contratação tendo o Agravado ciência que as avarias ocasionadas no período da locação seriam de sua responsabilidade, conforme pode ser verificado na reserva apresentada pelo autor em sua exordial”
(sic).

Pondera que,
“restando evidente que as avarias se deram por má utilização do veículo, na vigência do contrato anuído pelas partes deve o mesmo responder pelos danos causados, agindo a Agravante no exercício regular do direito nos termos do art. 188, I do Código Civil. Desta forma, está devidamente comprovado que a Movida agiu corretamente dentro das obrigações assumidas no contrato pactuado entre as partes, e que não merece qualquer repreensão quanto à sua conduta”
(sic).

Afirma que
“a Magistrada de primeira instância se valeu APENAS dos parcos documentos acostados pela AGRAVADA para determinar que a MOVIDA, desde logo, restitua da quantia de R$ 18.669,68. Esta decisão, conforme será exaustivamente demonstrado nos tópicos seguintes, carece de qualquer respaldo jurídico, visto que não preenchem os pressupostos acima mencionados”
(sic).

Informa que
“o laudo realizado após a desmontagem do veículo é claro ao determinar que a avaria aconteceu em decorrência do alto giro do motor, ocasionando a quebra da biela, danificando o motor sendo necessário o reparo do bloco, caracterizando a má utilização do veículo pelo Agravado. Assim, em observação ao princípio do contraditório e ampla defesa, e considerando a complexidade da causa, se torna imprescindível a realização de prova técnica”
(sic).

Assevera que
“não restou demonstrada a probabilidade do direito do Agravado, visto que nem sequer é possível demonstrar se, de fato, o suposto problema relatado é decorrente de falha da Agravante. Para elucidar, ainda que minimamente, as questões trazidas nesta oportunidade, se faz indispensável oportunizar a defesa dos demandados e a coleta de provas, notadamente aquelas produzidas em sede de perícia técnica”
(sic).

Atesta que
“não há nos presentes autos qualquer comprovação que subsidie o pedido de suspensão do contrato, é incontestável que se trata de pretensão infundada, devendo ser revertida a tutela concedida pela Magistrada de piso. Diante do exposto, constata-se que, além de não ter ficado demonstrada a probabilidade do direito, ao Agravado também não logrou êxito em demonstrar o perigo do dano. Deste modo, resta evidente o equívoco cometido pela Magistrada ao deferir a tutela provisória pleiteada, devendo a decisão ser reformada”
(sic).

Relata que,
“O certo é que, se o efeito suspensivo vislumbrado não for concedido, certamente, a Agravante sérios prejuízos, porque, como já exaustivamente afirmado, a decisão concedida além de ser impossível de cumprimento pela Movida, não é reversível, como exige a legislação. Portanto, é indispensável a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento definitivo deste recurso que, certamente, reformará a decisão ora agravada, para revogar a concessão da Tutela de Urgência”
(sic).

A par desses argumentos, requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pede que
“[...] seja DADO PROVIMENTO ao presente Agravo para revogar a decisão que concedeu a Tutela de Urgência, uma vez que não foram preenchidos nenhum dos requisitos para a concessão”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 08/07/2024, conforme Id. 224426179.

Contraminuta do agravado no Id. 228460673, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 222704156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos de origem que
ANTÔNIO GASPAR JUSTO DA SILVA

ajuizou a a
ção originária em face da
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
, alegando, em síntese, que celebrou com a requerida um contrato de locação de veículo pelo período de 15/10/2021 à 02/11/2021, cujo automóvel alugado foi um Volkswagen Polo, Placa QWW2309 – ANO/MOD. 2020/2020.

Aduziu que na data de 13/01/2022 foi surpreendido, vez que, ao consultar a fatura do seu cartão de crédito, deparou-se com uma cobrança elevadíssima no montante de R$18.669,68 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cobrança proveniente da empresa demandada.

Afirmou que ao entrar em contato com a mesma, foi informado de que o valor se tratava de uma pane no motor do veículo que foi locado por ele, e que esta teria ocorrido na data de 17/10/2021, sendo sua a responsabilidade pelo ocorrido.

Sustentou, por fim, que não participou e não acompanhou a vistoria feita no veículo, nem lhe foi oportunizado o acompanhamento do suposto conserto, sendo que este foi realizado em oficina mecânica de confiança da parte requerida e foi escolhida por ela, sustentando que todos os documentos foram produzidos de forma unilateral, sem a participação do consumidor.

A Magistrada de primeiro grau
deferiu a antecipação da tutela para
“[...] determinar a restituição da quantia de R$ 18.669,68 (dezoito mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigida”
(sic).

Eis o
decisum
objurgado:

“[...] Trata-se de “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”, ajuizada por
ANTÔNIO GASPAR JUSTO DA SILVA
, em desfavor de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A
, buscando, a antecipação de tutela com a finalidade de determinar a restituição da quantia de R$ 18.669,68 (dezoito mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos)
,
bem como requereu justiça gratuita (ID. 143319558).

No despacho proferido pelo juízo competente (ID. 147632101) foi solicitada a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada pela parte requerida, pedido que foi prontamente atendido na petição do ID. 148567959.

É O BREVE RELATO.

DECIDO
.

DEFIRO
, a
antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, para determinar a restituição da quantia de R$ 18.669,68 (dezoito mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigida.

INDEFIRO
os benefícios da Justiça Gratuita, entretanto,
AUTORIZO
o pagamento parcelado das custas processuais.

CITE-SE e INTIME-SE

a
parte requerida
.
”
(
Id. 155601021
– Autos de origem).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao compulsar os autos, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório e o trâmite regular da ação de base, para melhor esclarecimento dos fatos aqui deduzidos pela parte recorrente, especialmente se houve ou não mau uso do veículo, o que poderá ser averiguado mediante a realização de prova técnica indicada pelo Juízo

Saliento ainda que é patente que a nossa legislação, ao definir a qualidade de consumidor, o fez se referindo ao destinatário final, fixando-se também em traço marcante ao considerar como a pessoa hipossuficiente ou vulnerável.

Essa vulnerabilidade, conforme delineada no Código de Defesa do Consumidor (CDC), reflete a desigualdade intrínseca nas relações de consumo, onde o consumidor é reconhecido como a parte mais fraca e, portanto, mais suscetível a práticas abusivas, manifestando-se tanto no aspecto econômico, quanto no técnico e informacional, uma vez que o consumidor, muitas vezes, não dispõe de conhecimentos especializados ou recursos suficientes para se opor aos fornecedores e às grandes corporações.

O Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer normas que protegem os direitos do consumidor, visa equilibrar essa relação assimétrica, garantindo que o princípio da boa-fé e da equidade seja respeitado, de forma a evitar que o consumidor seja lesado em suas expectativas e direitos fundamentais.

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que a parte autora agravada utilizou-se do serviço prestado pela requerida agravante, qual seja, a locação do veículo, tornando-se consumidor daquela, ao teor da previsão do
caput
do art. 2o da Lei no. 8.078/90.

Feitas tais considerações, entendo que a decisão do juízo
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, das provas colacionadas aos autos, vislumbro que os laudos produzidos pela parte demandada, aqui agravante, foram realizados de forma unilateral, sem oportunizar ao autor agravado a ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANOS MORAIS – SEGURO RESIDENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
LAUDO PRODUZIDO UNILATERAL E SEM INDICAÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PERITO – PROVA INAPROPRIADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO OBSERVA O DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

Cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, com a inversão do ônus da prova, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC, eis que se trata de relação de consumo, conforme disposto no § 2o do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Orientação jurisprudencial pacífica em reconhecer dano moral indenizável nos casos de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de seguro.

A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando a causa danos, o referido documento não se presta para exonerar da condenação, uma vez que restou demonstrado elaboração por especialista habilitado, além de ter sido produzido unilateralmente sem oportunizar contraditório ou ampla defesa.
”
(N.U 0001124-18.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (Negritei)

Assim, não pode o consumidor, parte vulnerável na relação, suportar o ônus de arcar com uma cobrança realizada sem o seu consentimento, em seu cartão de crédito, no valor de R$18.669,68 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), sem qualquer elemento que ateste sua responsabilidade.

Para tanto, em que pese os judiciosos argumentos da agravante, observo que não são capazes de infirmar a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, necessitando de maior dilação probatória.

Ademais, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, tratando-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para ratifique o
decisum
de primeiro grau, o que foi verificado pela Magistrada que conduz o feito.

Frisa-se ainda que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Em casos análogos, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESPESAS COM O REPARO DE VEÍCULO LOCADO - MAU USO - ÔNUS DA PROVA - COBRANÇA INDEVIDA
- RESTITUIÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE PROVAS.

De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do parágrafo terceiro, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Incumbe à locadora de veículos o ônus de comprovar que o locatário deu causa aos prejuízos decorrentes do pagamento das despesas com o reparo do bem locado, por mau uso.

Constatada a falha na prestação dos serviços decorrente da cobrança indevida de valores relativos ao reparo do veículo locado, sem a prova do mau uso do bem, deve ser julgado procedente o pedido de repetição do indébito, em dobro.

Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual, não enseja a reparação por danos morais. Para que o dano seja indenizável deve ser concreto, não cabendo reparação pelo dano potencial ou hipotético.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.196801-5/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2024, publicação da súmula em 23/05/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - PROVA SUFICIENTE - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO -
LOCAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAU USO PELO LOCATÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES
- RESTITUIÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

O pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo, inclusive neste grau de jurisdição

Cabe conceder o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que faz prova, de plano, de sua insuficiência de recursos.

Há que se confirmar a sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito ao fundamento de não ter sido comprovado o mau uso de veículo pelo locatário, não sendo possível a sua responsabilização pecuniária.
”
(TJ-MG - AC: 10024113328843001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/11/0018, Data de Publicação: 04/12/2018) (Negritei)

Assim, a suspensão da cobrança é medida que se impõe, neste momento processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024